Tribunal: STF
Processo: MI 7420
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO EM FACE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado.



    2. A Lei Complementar 80/1994 foi editada a fim de organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescrever normas gerais para sua organização nos Estados, e além de outras providências.



    3. Diante desse quadro, não se visualiza o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento.



    4. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 



    5. In casu, não restando demonstrada a inviabilidade do gozo do direito pleitado em virtude de omissão legislativa, a pretensão não pode ser alcançada por meio da presente ação constitucional.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.